Tribunal: TJES
Processo: 0012125-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012125-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAFEEIRA BREDA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra decisão em Ação Anulatória de Débito Fiscal. A embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no julgamento, argumentando que a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa violou o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há premissa fática equivocada a justificar a correção do julgado por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premissa fática equivocada caracteriza-se pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado não se fundamenta em fatos equivocados, mas na interpretação jurídica que levou à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de premissa fática equivocada exige a demonstração de erro na consideração dos fatos, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.837.895/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012125-02.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: CAFEEIRA BREDA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de de Embargos de Declaração oposto por Cafeeira Breda LTDA devido ao Acórdão de ID 7923579, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ICMS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. ART. 290-A DO RICMS-ES. REQUISITO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- “Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo” (REsp n. 1.837.895/SP).

2- O caso em tela prescinde de prova oral, na medida em que a discussão gira em torno de matéria de direito, e não fática, a ser demonstrada pelas provas documentais que instruem o feito, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

3- Para fazer jus ao crédito do ICMS é de suma importância a obediência ao que preceitua o art. 290-A do Decreto nº 1.090-R de 2002, conforme preceitua o § 4º do referido dispositivo de lei.

4- Hipótese em que
houve o aproveitamento indevido de créditos de ICMS, haja vista que a legislação tributária é clara e expressa ao condicionar tal aproveitamento à apresentação, dentre outros documentos, de comprovante de pagamento “
ao remetente da mercadoria, referente à aquisição da mercadoria
”, o que, assumidamente, não ocorreu nos autos.

5- Recurso conhecido e desprovido.”

Nas razões de ID 8228727, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que “
A rejeição da preliminar
[de cerceamento de defesa]
aventada alinhada ao entendimento de que houve a convenção entre particulares relativa à responsabilidade tributária, evidencia a adoção de premissa fática equivocada.
[...]
O requerimento de produção de prova testemunhal visa justamente afastar a premissa fática equivocada adotada na r. sentença e asseverada no r. acórdão. O indeferimento da oitiva viola expressamente o contraditório e a ampla defesa, princípios garantidos constitucionalmente no art. 5º, inc. LV da CRFB/88
”
.

Como se sabe, a premissa fática equivocada se caracteriza pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente.

Ocorre que, no caso em análise, constato que o acórdão recorrido não se fundamentou em fatos equivocados, mas a suposta premissa equivocada apresentada pela Embargante é na realidade o fundamento que motivou a rejeição da preliminar.

Portanto, não se trata de adoção de premissa equivocada a justificar a correção por meio de Embargos de Declaração, mas de tentativa de rever o mérito do que restou decidido.

O que a Embargante afirma ser uma premissa equivocada é, na realidade, a adoção de um entendimento contrário ao seu, havendo manifesta irresignação quanto ao mérito da questão o que é incompatível com os objetivos dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.